Tribunal: TJDFT
Processo: 20181310009339APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE CONEXÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. FORÇA PROBANTE. PROVAS SOMADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CPB. INVIABILIDADE. LEI No 13.654/18 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DESDE A ORIGEM. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018 PELO MAGISTRADO A QUO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA POR ESTA EG. CORTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA No 500 DO C. STJ. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 82 do Código de Processo Penal estabelece que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. A unidade dos processos somente será possível em eventual fase de execução penal, cabendo ao juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os diversos delitos praticados pelo apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais. Preliminar rejeitada.
2. Comprovada nos autos,notadamente pela prova oral produzida, que a subtração ocorreu mediante grave ameaça com emprego de arma branca (faca), incabível a pretensão desclassificatória para o crime de furto, sendo de mister a incidência da majorante respectiva.
3. Não há como se afastar a incidência da majorante do art. 157, § 2o, inciso I, do CPB, pois, consoante o entendimento desta eg. Corte: "(...) A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2o, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. (...)" (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33)
4. No Brasil, a doutrina majoritária, no que diz respeito à perspectiva funcional ou alcance do controle de constitucionalidade, afirma que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema norte-americano, ou seja, abraçou, originalmente, a teoria das nulidades dos atos normativos inconstitucionais. Dessa forma, os atos inconstitucionais são nulos desde sua origem, já que contrários à Constituição Federal. Acrescente-se, ainda, que verificado o vício, o pronunciamento de inconstitucionalidade é meramente declarativo, porquanto reconhece uma nulidade pré-existente.
5. Emergindo das provas produzidas nos autos (prontuário de identificação civil e o relatório de investigação policial), sem dúvidas, a participação de menor de 18 (dezoito) anos de idade no delito, imperiosa é a condenação do outro acusado pelo crime de corrupção de menores.
6. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. Precedentes do c. STJ. Havendo a prática de uma conduta resultando em três crimes sem desígnios autônomos, resta imperioso o reconhecimento do concurso formal próprio, nos moldes do art. 70, caput, 1a parte).
7. Preenchidos os requisitos legais, a manutenção da prisão preventiva é plenamente possível ante a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade, perfazendo-se a adequação da medida cautelar ao regime de pena aplicado.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.